Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701608-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: JOAO GUALBERTO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 15373826) interposta contra a sentença de ID 15373824, proferida em Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo/Cartão de Crédito, a qual foi julgada procedente e confirmada a tutela de urgência deferida. Em Contrarrazões de ID 15373830 a Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, pela não impugnação específica aos fundamentos da sentença. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 11 de maio de 2020 14:49:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador